Tribunal: TJDFT
Processo: 0722470-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDIRETA. LEGITIMIDADE PARA O CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. SOBRESTAMENTO. IRDR. DISTINGUISHING. DECISÃO MANTIDA.
1. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença apresentado em desfavor do DISTRITO FEDERAL (agravado), oriundo da ação coletiva n. 32159/97 ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias e Tribunal de Contas do Distrito Federal, que tramitou na 7a Vara da Fazenda Pública do DF, objetivando o pagamento de auxílio-alimentação que havia sido suspenso pelo Governador do DF a partir do ano de 1996.
2. A matéria da legitimidade ativa no cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação no 32159/97 é objeto de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 21 (autos no 0723785-75.2023.08.07.0000), do qual se extrai a seguinte tese: “Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva”.
3. À época do ajuizamento da ação coletiva no 32159/97, o servidor, embora pertencesse aos quadros da Administração Pública Direta do Distrito Federal, estava vinculado somente ao SINDSER (Sindicato dos Servidores e Empregados da Administração Direta, Fundacional, das Autarquias, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal), o que ocasiona a sua ilegitimidade ativa, caso mantida a tese fixada no IRDR no 21.
4. A hipótese em análise se adequa à discussão estabelecida no incidente, devendo ser mantida a determinação de sobrestamento dos autos de origem.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.